Tribunal: TJSP
Processo: 1000872-08.2019.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício concedido. Provas existentes nos autos que demonstram o direito à concessão da benesse legal. Ausência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Presunção de pobreza que deve ser observada. Inteligência do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Benefício da gratuidade processual concedido,

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício concedido. Provas existentes nos autos que demonstram o direito à concessão da benesse legal. Ausência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Presunção de pobreza que deve ser observada. Inteligência do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Benefício da gratuidade processual concedido, ressalvada a possibilidade de sua revisão a qualquer tempo, se demonstrada a alteração da situação financeira do autor. TARIFA DE CADASTRO. Cobrança abusiva. Contrato ajustado pelas partes que não se tratava de início de relacionamento entre o consumidor e a instituição bancária. Aplicação do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.251.331 e 1.255.573. Inteligência da súmula 566 da mencionada Corte Superior. SEGURO. Exigência ilícita. Julgamento conforme entendimento consolidado nas decisões proferidas pelo C. Superior Tribunal de Justiça na análise dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP. Autor que foi compelido a contratar seguro com a instituição bancária ou com seguradora por ela indicada, sem lhe ser oportunizada opção para contratação com outra seguradora que não aquela indicada pelo banco. Venda casada configurada. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Devolução na forma simples, ante a ausência de má fé, permitida a compensação. Restituição deverá ser acrescida de correção monetária desde o respectivo desembolso, nos moldes da tabela de atualização de débitos judiciais desta E. Corte, e incidência de juros moratórios legais, a contar da citação. Não há se falar em devolução com a incidência dos encargos contratuais. Aplicação do ensinamento trazido no julgamento do Recurso Especial no 1.552.434-GO, analisado em sede de recurso especial repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça. SUCUMBÊNCIA. Ônus recíproco, no tocante às custas e despesas processuais, na forma do artigo 86, "caput", do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, devidos pelas partes aos d. advogados da parte adversa, nos termos do artigo 85, §§ 8o e 14, da Lei Adjetiva Civil. Ação parcialmente procedente. Sentença reformada. Apelação parcialmente provida.